Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700921-68.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA CRISTINA FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por JULIANA CRISTINA FERREIRA contra sentença proferida pela 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em face de BANCO DO BRASIL S/A, NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA. e INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial. Em razão da sucumbência da autora, foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Exigibilidade suspensa em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça. Em suas razões, a apelante alega que: 1) a sentença é nula, por não observar o Rito Especial da Lei 14.181/2022; 2) o prazo de 5 anos para a quitação da dívida não é absoluto, o art. 104-A, §4o, I, prevê a possibilidade de dilação de prazo; 3) está em situação de superendividamento e busca sua reinserção no mercado de consumo (ID 46572692). Ao final, requer: 1) a concessão de tutela de urgência recursal para assegurar a dignidade da autora e sua família; 2) a procedência do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença; 3) subsidiariamente, a reforma da sentença para reconhecimento da situação de superendividada da apelante e fixação de plano de pagamento compulsório. Sem preparo, pois concedida a gratuidade de justiça na origem (ID 46572602). Contrarrazões apresentadas pelos apelados Banco do Brasil S/A e Novo Mundo Móveis e Utilidades LTDA. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil – CPC que “a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único). Além disso, o referido diploma processual também prevê a possibilidade de apreciação de pedido de tutela provisória pelo tribunal, nos termos dos arts. 299, parágrafo único, e 932, II: “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II – apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;” Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, porque ausente o perigo de dano. A apelante requer a antecipação da tutela recursal para assegurar a dignidade da autora e de sua família. Todavia, não há que se falar em prejuízo de sua subsistência ou de sua família - as dívidas que pretende negociar não são descontadas mensalmente. Ao contrário, a apelante deixou de pagá-las há algum tempo. Desse modo, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em se aguardar o julgamento de mérito do recurso. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator